Tribunal: TJSP
Processo: 1044671-63.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD – Imóvel urbano – Pretensão de recolhimento do tributo, adotando como base de cálculo o valor venal atribuído para o IPTU do bem imóvel – Recolhimento do tributo conforme previsão do Decreto Estadual n. 55.002/09 - Inadmissibilidade de aumento de tributação por meio de decreto - Ofensa aos princípios da legalidade e da anterioridade -

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD – Imóvel urbano – Pretensão de recolhimento do tributo, adotando como base de cálculo o valor venal atribuído para o IPTU do bem imóvel – Recolhimento do tributo conforme previsão do Decreto Estadual n. 55.002/09 - Inadmissibilidade de aumento de tributação por meio de decreto - Ofensa aos princípios da legalidade e da anterioridade - Inteligência do artigo 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional – Possibilidade de instauração de processo administrativo de arbitramento, nos termos do art. 11, da Lei Estadual n. 10.705/2000 – Sentença concessiva da ordem mantida – Reexame necessário desprovido.